Tribunal: TJES
Processo: 5000999-34.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-34.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VIANEZ CONCEICAO SILVA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000999-34.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDA
:

VIANEZ CONCEICAO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos à execução interpostos pelo executado BANCO PAN S.A., em face da sentença de parcial procedência em favor da autora (id 3145494) e do v. acórdão o qual negou provimento ao recurso do executado, ainda em sede recursal (id 3907270). A irresignação do executado esta resguardada aos índices usados para correção dos valores devidos por ocasião da condenação, bem como pela aplicação da multa do art. 523, § 1º do CPC, o executado afirma que houve o pagamento na monta de R$8.138,36, realizado na data de (04/08/2023) referente a condenação imposta nos autos ao Banco Pan, mas que diferente do apresentado pela parte exequente, A correção monetária, nas hipóteses de ausência de índice pactuado, deve ser calculada com base no INPC/IBGE, ocorre que a parte autora/exequente, elaborou seus cálculos utilizando índice diverso, que o dano moral no valor de R$ 7.549,69 somado aos honorários advocatícios de R$ 1.509,94 perfaziam a monta exequível de R$ 9.059,63, tendo sido pago a quantia de R$ 8.218,60, que a diferença do valor pago pela condenação é de apenas R$ 841,03, não havendo que se falar em pagamento superior. Por este motivo, apresentou seus embargos garantindo o juízo (id 8297251), a fim de que o montante final a ser executado, deduzindo-se o valor já pago, seja fixado na monta de R$ 841,03.

Diante do processamento dos embargos e da garantia apresentada, foi proferida sentença nos embargos à execução (
id.

8297255
), cuja fundamentação e dispositivo foram os seguinte
s:

“(...)

Ab initio, saliento que equivocado o argumento do embargante quanto a aplicação errônea do índice de correção pelo exequente, posto que de acordo com o Código de Normas da CGJ/ES, quando definido que a correção se dará pelo índice da CGJ/ES, aplica-se o INPC, conforme artigo 312, IV:

Art. 312. Incumbe ao contador:

[...]

IV – elaborar os cálculos, atualizando-os pelo índice do INPC/IBGE, salvo para as hipóteses de leis especiais, estipulação em contrato ou determinação do Juiz, para os quais fica autorizada a utilização das ferramentas de cálculos disponibilizadas pela Corregedoria Geral de Justiça, ou, ainda, de outras disponíveis em endereços eletrônicos da União, Estados, DF, Municípios e Autarquias, desde que compatíveis.

Assim, o cálculo do exequente ao utilizar o 'índice do TJES", em verdade, está-se utilizando o índice INPC.

Também não há que se falar em inaplicabilidade da multa do artigo 523,§ 1º do CPC posto que o embargante realizou o pagamento extemporaneamente. Apesar de poucos dias de atraso, o pagamento parcial se dera fora do prazo, pois conforme se afere da tramitação processual, o decurso do prazo para pagamento ocorreu em 01/08/2023 e o pagamento parcial em 04/08/2023.

Pelo todo exposto, rejeito os presentes embargos.

Tendo em vista o disposto no art. 55, II da Lei nº 9099/95, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais.

(...)”

Foi interposto Recurso Inominado pelo
Réu

BANCO

C6
(
id.

8297258) na qual pugna pela reforma da sentença e acolhimento dos embargos à execução.

Contrarrazões da autora, (
id
.

8297264), no qual requer a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

D
O MÉRITO

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há excesso à execução quanto nos cálculos apurados pela exequente.

Compulsando os cálculos apresentados pela exequente no id 8296621, verifico que de fato o índice de correção monetária aplicado foi o TJ/ES, sendo este o primeiro ponto impugnado pelo embargante.

Ocorre que a irresignação recursal não se apresenta válida, isso porque é forçoso concluir que inexiste qualquer erro na aplicação do índice de correção monetária do TJ/ES. Isso porque a elevação de tal ponto ao status recursal só demonstra que o recorrente pouco, ou nada se sabe sobre as normas que regem este E. Tribunal. Nesse sentido, o d. juízo
a quo
fez constar em sua fundamentação a motivação real da aplicação do índice do TJ/ES, posto que, consoante o art. 312, IV do Código de Normas da CGJ/ES, a aplicação do índice de correção do TJ/ES utiliza os mesmos parâmetros da correção pelo INPC, sendo correta a manutenção dos cálculos, pois inexiste qualquer excesso de execução no caso em comento. A bem da verdade, a r. sentença ora vergastada acompanhou a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal.

Consoante a impossibilidade de aplicação de multa, melhor sorte não assiste o recorrente. O mesmo reconhece em sede de embargos (id 8297242, p. 6), que o valor foi pago em atraso e a menor, haja vista que restava devida a diferença entre o valor depositado e o total do valor exequível.

Dessa forma, esta correta a aplicação da multa que alude o artigo 523,§ 1º do CPC, diante do pagamento extemporâneo, sendo certo que o decurso do prazo para pagamento voluntário decorreu em 01/08/2023 e o embargante executado apenas realizou o pagamento parcial em 04/08/2023.

Por este motivo, mantenho a r. sentença tal como lançada, bem como reitero seus integrais argumentos.

Advirto a embargante sobre as penas da litigância de má-fé, ao utilizar-se das ferramentas processuais para tardar a conclusão da execução, deixando de observar o princípio da celeridade e da boa-fé objetiva.

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
o presente

recurso, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da execução, consoante disposição do Enunciado 122 do FONAJE.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)